Tribunal: STF
Processo: RE 79593
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Prescrição. Pena concretizada na sentença (Súmula 146). Não aproveita ao período compreendido entre o fato criminoso e o despacho de recebimento da denúncia, segundo abundante jurisprudência do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.